Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-28.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004800-28.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 018.656.131-85 (EMBARGANTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), BRUNA BENEDETI MACHADO - CPF: 036.089.501-84 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), MURILO PEREIRA DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 047.966.121-90 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL
-
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR

contra o acórdão em ID no
247749169,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade na sentença fustigada.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à sua superação em relação à extinção da ação de busca e apreensão, sustentando que a instituição financeira responde pelos danos morais causados, os quais, no caso, configuram-se como in
re

ipsa
.
Além disso, argumenta que a matéria é, no mínimo, controvertida, o que já seria suficiente para evidenciar a contradição entre o fundamento afirmativo de vício constante na notificação e a ausência de comprovação de dano. Sustenta que, nesse contexto específico, trata-se de dano moral in
re

ipsa
, independente de comprovação.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conceder efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
249435165,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR

EMBARGADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR
contra o acórdão em ID no
247749169,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade na sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO COM EFEITO EX NUNC –MÉRITO –APREENSÃO VEICULAR OCORRIDA EM DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA REFORMADA EM SEDE RECURSAL, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL NO BOJO DA AÇÃO DIVERSA ACERCA DE PURGAÇÃO DA MORA OU DESTINAÇÃO DO BEM – AÇÃO AUTONÔMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO AJUIZADA PELO DEMANDANTE – PERDAS E DANOS – INCOMPROVADOS – MULTA PREVISTA NO ART. 3o, §6o – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento do benefício da justiça gratuita em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
, portanto, atinge somente os atos posteriores ao pedido.

Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, caso o bem já tenha sido alienado, contudo tal fato deve ser devidamente comprovado.

O arbitramento de multa prevista no artigo 3o, §6o devida ao devedor fiduciário, decorre de ações de busca e apreensão julgada improcedente, não se aplicando tal entendimento em ações extintas sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de condição válida e regular do processo.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo.

Não restando comprovado a ocorrência de dano, não há que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR,
ora Apelante, contra sentença
(ID. no 241183215)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do Apelado BANCO Bradesco Financiamentos S.A, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais por ausência de comprovação de danos materiais e morais suportados, em decorrência de busca e apreensão irregular ocorrida em processo diverso, fixando a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo
85, §2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

Da concessão de justiça gratuita em sede recursal.

Da reparação material ante a conduta ilícita praticada pela instituição financeira nos autos de busca e apreensão no 1000459- 90.2020.8.11.0037 e aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Dos danos morais suportados.

Recurso tempestivo e pendente de decisão acerca do preparo recursal.
(ID no 242757175).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. no 241183225).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rejeito
tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Das razões recursais arguidas pela parte recorrente CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR.

Da concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

Neste ponto recursal, com razão o apelante/autor em seu pleito.

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que o Apelante comprova no feito, mediante juntada de IRPF 2023, Extratos Bancários, Carteira de Trabalho (
IDs
no 241183217, 241183218 e seguintes) a hipossuficiência alegada, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará
apenas e tão somente
o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo nosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

2.2. Da reparação material ante a conduta ilícita praticada pela instituição financeira nos autos de busca e apreensão no 1000459- 90.2020.8.11.0037 e multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
deRecurso
de Apelação Cível interposto por
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais por ausência de comprovação de danos materiais e morais suportados, em decorrência de busca e apreensão irregular ocorrida em processo diverso, fixando a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo
85, §2o do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos presentes autos, que a instituição financeira recorrida ajuizou ação de busca e apreensão
no 1000459- 90.2020.8.11.0037,
em face do recorrente, visando a constrição do veículo marca FIAT, modelo STRADA WORKING, chassi no 9BD27805MD7713205, ano de fabricação 2013 e modelo 2013, cor BRANCA, placa OAQ9469, RENAVAM 00566141892.

Afirma que, posteriormente, a referida ação fora julgada extinta sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Segue afirmando que faz jus ao ressarcimento pelas perdas e danos suportados face a conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Por outro lado, a parte apelada defende a manutenção do
decisum
vergastado, afirmando que não houve comprovação dos alegados danos suportados.

Pois bem.

O cerne da questão é se o recorrente faz jus ao recebimento por danos materiais e morais suportados em decorrência de busca e apreensão irregular ocorrida em processo diverso.

Sem maiores delongas, não assiste razão ao recorrente.

É sabido que a multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/1969, preleciona que nos casos de improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz deverá condenar o credor fiduciário ao pagamento de multa, a ser pago em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado.

Vejamos trecho do dispositivo legal:

"
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a
cinqüenta
por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
."

Desta feita, em consulta realizada nos autos de busca e apreensão no 1000459- 90.2020.8.11.0037, é possível extrair que fora deferido liminar pelo juízo
a quo
, sendo que, posteriormente, a ação fora julgada totalmente procedente, determinando a consolidação do bem (automóvel) em favor da instituição financeira.

Nessa esteira, fora interposto apelo recursal pela parte requerida naquela ação, Sr. Carlos
Buscariol
, ora recorrente, sendo julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado, oportunidade que, sobreveio acórdão, o qual acolheu as razões recursais e reformou a sentença exarado pelo juízo
a quo
, indeferindo a petição inicial por ausência de requisitos e extinguindo a ação sem resolução do mérito, não havendo, portanto, que se falar em improcedência do pedido, que pressupõe a análise do mérito.

Nesse sentido, trago a ementa do referido julgado (Acórdão - ID no 85075492 - autos no 1000459-90.2020.8.11.0037):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM AVISO DE RECEBIMENTO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

(...) III – A notificação extrajudicial, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.

IV – O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, não é documento viável para comprovação do recebimento da notificação e, consequentemente, a constituição do devedor em mora.

(N.U 1000459-90.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 03/05/2021)

Ademais, ainda que o acórdão tivesse julgado improcedente a ação de busca e apreensão no 1000459-90.2020.8.11.0037, e sido silente quanto a condenação de eventuais danos suportados, caberia ao autor, ora recorrente, interpor recurso cabível contra o referido julgado, a fim de reformar o
decisum
ou sanar a omissão referente a condenação do réu ao pagamento da multa, e não pugnar pela condenação em ação autônoma.

Ainda necessário salientar, que o artigo 2o do Decreto Lei no 911/69 preleciona que, nos casos de inadimplemento da obrigação garantida, a instituição financeira, proprietário fiduciário do bem em litígio, poderá alienar o bem veicular a terceiros e subtrair o valor obtido na venda, para abatimento do débito contratual e demais despesas oriundas da dívida em aberto,
entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.

Desta forma, caso o preço obtido na venda do bem não bastar para purgar integralmente o crédito do proprietário fiduciário e despesas,
odevedor
continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.

Entretanto, percebe-se que, a parte recorrente, sequer trouxe aos autos, acerca da destinação do veículo após reforma do acórdão que determinou a devolução do bem informação da devolução ou não do automóvel pela parte recorrida, quais seriam os valores devidos pela instituição financeira e após abatimento do saldo devedor, tratando-se, a meu ver, de pedido genérico e sem lastro probatório.

Noutro giro, não há notícia nos autos, acerca da devolução ou não da constrição do automóvel, sendo que caberá a recorrente, se for o caso, ajuizar ação autônoma de prestação de contas para identificar o valor obtido na venda do bem, após o abatimento de sua dívida.

Desta feita, entendo que o autor/recorrente, não se desvencilhou do ônus que lhe cabia, ou seja, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Dos danos morais suportados.

No que se refere aos danos morais, da mesma forma, sem razão à recorrente.

Conforme dito e repetido, o motivo da apreensão fora o inadimplemento contratual incontroverso, sendo certo que a sentença só fora reformada/anulada por vício constante da notificação que fora enviada pela credora fiduciária, de modo que não há que se falar em ato ilícito praticado, tampouco, ocorrência de danos morais indenizáveis.

Portanto, sem mais delongas, a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade na sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrente, para o patamar de 12%(doze) por cento sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM
,

REJEITO
-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024